Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO OMISSO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. De fato ocorreu a omissão apontada nos embargos de declaração, pois a sentença foi proferida em momento anterior à edição da EC 113/2021, a qual definiu que nas condenações da Fazenda Pública, seja aplicada, exclusivamente, a Taxa Selic a contar de 08/12/2021, art. 3o da EC 113/2021, independente da natureza da condenação, para fins de atualização monetária e remuneração do capital.
3. Portanto, é o caso de integrar o julgado, explicitando que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional mencionada os valores deverão ser atualizados de acordo com o que ficou estabelecido pela inovação constitucional. Por fim, oportuno corrigir o erro material constante no item 1 do acórdão, excluindo-se o trecho “não há informação que o servidor esteja aposentado”, na medida em que, na hipótese, a parte se aposentou antes da entrada em vigor da lei distrital n. 5.184/2013.
4. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DF, não há vício a ser sanado, pois o ponto foi devidamente enfrentado na sentença e no acórdão embargado, cabendo ao recorrente, se o caso, manejar o recurso adequado, registrando-se que a responsabilidade do ente distrital (solidária ou subsidiária) fica subordinada às regras de direito decorrentes da natureza jurídica da autarquia previdenciária.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para aclarar que os valores eventualmente suspensos sejam corrigidos a Taxa Selic a contar de 08/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e para reconhecer que o servidor se aposentou antes da entrada em vigor da lei distrital n. 5.184/2013.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.